Tribunal: TJES
Processo: 0026335-68.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026335-68.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ENTIDADE FILANTROPICA PROJETO VALE DA ESPERANCA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO MUNICÍPIO. INÉRCIA REITERADA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de IPTU e taxas, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O juízo de origem entendeu configurada a inércia do ente público, mesmo após intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito. O Município sustenta ausência de abandono, falta de intimação válida e necessidade de requerimento do executado, com base na Súmula 240/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a extinção da execução fiscal por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal válida da Fazenda Pública para suprir a omissão; (II) estabelecer se é aplicável a Súmula 240/STJ nas hipóteses de execução fiscal não embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 485, III e § 1º, do CPC autoriza a extinção do processo quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, desde que previamente intimado pessoalmente para suprir a falta.

A Fazenda Pública Municipal foi reiteradamente intimada para impulsionar o feito e permaneceu inerte por período excessivo e injustificado, caracterizando abandono processual.

A alegação de grande volume de processos não afasta a responsabilidade institucional do ente público de cumprir as ordens judiciais e promover os atos processuais que lhe incumbem.

A jurisprudência pacífica do STJ afasta a aplicação da Súmula 240 em execuções fiscais não embargadas, por inexistir interesse do executado no prosseguimento do feito, admitindo-se, nesse caso, a extinção de ofício sem requerimento do réu.

A simples manifestação do executado por petição, sem oposição à execução, não descaracteriza a natureza unilateral do processo e não atrai a incidência da súmula.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal por abandono da causa é admissível, independentemente de requerimento do executado, quando a Fazenda Pública, devidamente intimada, não promove os atos necessários ao andamento do feito no prazo legal.

O art. 485, III, do CPC se aplica subsidiariamente às execuções fiscais, nos termos do art. 1º da Lei de Execuções Fiscais.

A Súmula n. 240 do STJ não se aplica às execuções fiscais não embargadas, por ausência de bilateralidade da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei n. 6.830/1980 (LEF), art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.097/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 28-10-2009 (repetitivo); STJ, REsp 1.198.324/MG, rel. Min. Herman Benjamin, j. 27-02-2013; TJES, Apelação Cível n. 0000653-76.2010.8.08.0026, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
0026335-68.2012.8.08.0024
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADA: ENTIDADE FILANTRÓPICA PROJETO VALE DA ESPERANÇA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor da Entidade Filantrópica Projeto Vale da Esperança, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

O Município de Vitória ajuizou a presente execução fiscal para cobrança de créditos de IPTU e taxas, consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa n. 1169/2012, no valor de R$ 4.996,58 (quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Após tentativa frustrada de citação por via postal, a parte executada compareceu espontaneamente aos autos por meio de petição. Na ocasião, informou que o imóvel gerador do débito tributário fora objeto de ação de desapropriação (n. 024.10.000153-6) movida pelo próprio Município de Vitória, na qual havia um depósito judicial. Requereu, assim, que o débito fiscal fosse quitado mediante o abatimento do valor devido da quantia depositada na referida ação de desapropriação.

O feito prosseguiu com diversas manifestações e diligências, incluindo a comunicação entre o juízo da execução e o da desapropriação para reserva de valores.

Após longos períodos de paralisação, o juízo de primeiro grau proferiu despachos determinando a intimação do município exequente para dar impulso ao processo, sob pena de extinção.

Diante da inércia reiterada do ente público, foi proferida a sentença, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa. O magistrado de primeiro grau fundamentou que o exequente, mesmo após intimado pessoalmente nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, deixou de promover os atos necessários ao andamento do processo.

Em suas razões recursais, o Município de Vitória alegou, em síntese, que a decisão merece reforma, pois não houve abandono da causa. Sustentou que a extinção do feito exigiria prévia intimação pessoal para suprir a falta em 30 (trinta) dias, o que, segundo afirmou, não ocorreu de forma válida. Invocou, ainda, a Súmula 240 do STJ, defendendo a necessidade de requerimento do executado para a extinção por abandono. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. Argumentou que o abandono processual por parte do município está cabalmente demonstrado nos autos, listando uma sequência de intimações desatendidas. Defendeu a correção da sentença ao afastar a aplicação da Súmula 240 do STJ, por se tratar de execução fiscal não embargada, em conformidade com a jurisprudência.

A controvérsia devolvida a este egrégio Tribunal consiste em aferir a regularidade da extinção do processo de execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa pelo município exequente.

O apelante alega, essencialmente, que não houve abandono processual e que, ainda que houvesse, a extinção dependeria de requerimento do executado, conforme a Súmula 240 do colendo STJ. Contudo, a meu ver, a respeitável sentença não merece reparos.

O artigo 485, inciso III, do CPC, estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando o autor, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo condiciona a extinção à prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso, a análise do trâmite processual revela um quadro de prolongada inércia por parte da Fazenda Pública Municipal. Conforme apontado pelo apelado em suas contrarrazões e verificado nos despachos juntados, o juízo de primeira instância, por diversas vezes, determinou a intimação do município para que impulsionasse o feito, sob pena de extinção.

Ainda assim, o apelante permaneceu silente, deixando transcorrer meses até a prolação da sentença extintiva em 20 de julho de 2023. A alegação genérica de grande volume de processos a cargo da Procuradoria Municipal não constitui justificativa plausível para o descumprimento de sucessivas ordens judiciais e para a paralisação do processo por tempo desarrazoado, caracterizando, de forma inequívoca, o abandono da causa.

Quanto ao segundo ponto do apelo, referente à necessidade de requerimento do executado, a tese do apelante também não prospera.

É pacífico o entendimento do colendo STJ no sentido de que o enunciado da Súmula 240 (A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu) não se aplica aos processos de execução fiscal não embargados. A lógica subjacente é que, na ausência de embargos à execução, não há interesse jurídico do devedor no prosseguimento do feito, presumindo-se que a extinção lhe é favorável.

Neste sentido é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC/15. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. SÚMULA Nº 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1.120.097/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento vinculante de que a execução fiscal não embargada pode ser extinta de ofício por abandono da causa, independentemente de requerimento do executado, afastando-se a aplicação da Súmula nº 240 do STJ. 4. O art. 1º da Lei de execução fiscal determina a aplicação subsidiária do CPC às execuções fiscais, tornando aplicável o art. 485, III, do CPC/15, que autoriza a extinção do feito quando o autor deixa de promover os atos necessários ao andamento do processo por mais de 30 dias. [...] 7. O entendimento pacífico do STJ considera que, diferentemente do processo de conhecimento, na execução fiscal não embargada presume-se a falta de interesse do executado na continuidade do feito, tornando desnecessário o requerimento do réu para a extinção do processo por abandono. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa é admissível, independentemente de requerimento do executado, quando a Fazenda Pública, devidamente intimada, não promove os atos necessários ao andamento do feito no prazo legal. 2. O art. 485, III, do CPC/15 se aplica subsidiariamente às execuções fiscais, nos termos do art. 1º da Lei de execuções fiscais. 3. A Súmula nº 240 do STJ não se aplica às execuções fiscais não embargadas, pois não há bilateralidade da ação que justifique a necessidade de requerimento do executado para a extinção do processo. [...] (Apelação cível n. 0000653-76.2010.8.08.0026, Quarta Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Publ. 05-05-2025)

Neste caso, a manifestação da entidade executada não consistiu em embargos à execução, mas sim em uma simples petição que, reconhecendo a dívida, apenas indicava um meio para sua satisfação. Logo, não há que se falar em bilateralidade da ação que atraia a incidência da referida súmula.

A própria sentença recorrida e as partes em suas peças recursais fazem menção a precedente do colendo STJ (REsp 1.198.324/MG) que consolida exatamente esse entendimento. Portanto, o magistrado de primeiro grau agiu em total conformidade com a lei e com a orientação jurisprudencial consolidada ao extinguir o feito de ofício, após constatar a inércia do exequente devidamente intimado.

Dessa forma, preenchidos os requisitos do artigo 485, III e § 1º, do CPC, e sendo inaplicável a Súmula 240/STJ à hipótese, a manutenção da sentença que extinguiu o processo por abandono é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, por não terem sido fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.